Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743272-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 112, do CPC, é permitido, a qualquer tempo, que o advogado renuncie ao mandato, competindo a este provar que comunicou ao mandante a sua renúncia. Assim, intime-se o advogado postulante para informar o cumprimento da determinação acima mencionada. Intimem-se Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator